Tribunal: TJMT
Processo: 1000238-38.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000238-38.2021.8.11.9005
Agravante: ELVIRA MARIA FERREIRA COVRE
Agravados: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE COLÍDER
VISTOS, ETC.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELVIRA MARIA FERREIRA COVRE em face da decisão prolatada pelo MM.o JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE COLÍDER/MT que indeferiu a medida de urgência pleiteada nos autos da ação de conhecimento n.o 1000600-62.2021.8.11.0009 que objetiva a realização do procedimento cirúrgico de laminectomia/descompressão do canal lombar, conforme prescrição médica.
Argumenta a Agravante que o juízo a quo não decidiu com acerto, na medida em que há documentos comprovando a situação de urgência e possibilidade de agravamento de seu estado de saúde, além de sua regulação junto ao Sistema Único de Saúde.
Diante desses fatos, requer, liminarmente, a reforma da decisão objurgada, a fim de que os Agravados sejam compelidos a realizar o procedimento cirúrgico prescrito. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento e confirmação da liminar pleiteada.
É a síntese.
Decido.
É o caso de deferimento da liminar pleiteada.
No caso sub examine, os documentos comprovam que a Agravante fora diagnosticada com cisto facetário comprimindo o saco dural na altura da l4 (Cid M-51) e estenose do canal lombar (Cid 10.M54), necessitando do tratamento cirúrgico laminectomia/descompressão do canal lombar, em grau de urgência, haja vista que padece de dor incapacitante decorrente do quadro clínico.
Denota-se dos autos que a Agravante se encontra representada pela Defensoria Pública, circunstância que, por si só, faz presumir a sua incapacidade econômica para o custeio do tratamento prescrito.
Ademais, ao contrário do que consta no laudo do NAT e na decisum objurgada, há provas contundentes nos autos comprovando que a Agravante está realizando o tratamento no SUS, inclusive da própria regulação, consoante ofícios expedidos pela Prefeitura Municipal de Colíder.
A toda evidência, não pode a Agravante ficar a mercê da ineficiência estatal, notadamente porque todos os laudos médicos indicam a urgência do tratamento e, aliás, o próprio parecer do NAT indica a necessidade de realização da cirurgia com a “maior brevidade possível”.
Assim, a situação em que se encontra a Agravante demonstra a verossimilhança das alegações esposadas na inicial, não se permitindo a colocação de qualquer entrave burocrático na busca de uma solução ao presente caso, sob pena de risco à sua saúde - risco de prejuízos de difícil reparação -, já que somente com o procedimento prescrito é que poderá a Agravante restabelecer a sua saúde.
Posto isso, DEFIRO a medida pleiteada, antecipando os efeitos da tutela para DETERMINAR aos Agravados a adoção das providências necessárias visando a realização do procedimento cirúrgico de laminectomia/descompressão do canal lombar, conforme prescrição médica, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da presente decisum.
Para o caso de descumprimento da decisum, imponho aos Agravados multa fixa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 297 c/c art. 537 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de, em sendo necessário, se proceder ao bloqueio de verbas públicas, suficientes para custear a realização do procedimento.
Requisitem-se informações ao MM.o Juiz do Juizado Especial Cível da Comarca de Colíder/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos do Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC), voltando-me a seguir conclusos para posterior inclusão em pauta de julgamento.
Às providências.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA